Tribunal: STF
Processo: MS 22022
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMÓVEL RURAL - DESAPROPRIAÇÃO PARA
REFORMA AGRARIA - OFENSA A COISA JULGADA - INOCORRENCIA - EXISTÊNCIA
DE MAIS DE UM IMÓVEL RURAL EM NOME DOS IMPETRANTES - IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDENCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE INEXPROPRIABILIDADE (CF,
ART. 185, "IN FINE") - INVOCAÇÃO  DA  PRODUTIVIDADE  FUNDIARIA  COMO
FUNDAMENTO AUTONOMO DE IMPUGNAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL  (CF, ART.
185, II) - CONTROVERSIA SOBRE A PRODUTIVIDADE DO  IMÓVEL - ILIQUIDEZ
DO DIREITO ALEGADO - "WRIT" DENEGADO.
          - A CIRCUNSTANCIA DE HAVER  SIDO  ANTERIORMENTE  CONCEDIDO
MANDADO DE SEGURANÇA AOS IMPETRANTES,  EM  VIRTUDE  DA  AUSÊNCIA DOS
ATOS LEGISLATIVOS RECLAMADOS PELOS ARTS. 184, PAR. 3., E 185, I,  DA
CONSTITUIÇÃO,  NÃO  IMPEDE  QUE  O  PRESIDENTE  DA  REPUBLICA, TENDO
PRESENTE A EDIÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR  N. 76/93  E  DA
LEI  N. 8.629/93 -  E  UMA  VEZ  OBSERVADOS  OS  PRESSUPOSTOS  NELAS
ESTABELECIDOS -, VENHA A RENOVAR, PARA FINS  DE  REFORMA  AGRARIA, E
SEM  QUALQUER  OFENSA  A  AUTORIDADE  DA  COISA  JULGADA, DECLARAÇÃO
EXPROPRIATORIA CONCERNENTE AO MESMO IMÓVEL RURAL.
          - PARA  EFEITO  DE  REFORMA  AGRARIA,  A MEDIA PROPRIEDADE
RURAL, AINDA QUE IMPRODUTIVA, CONSTITUI  BEM  OBJETIVAMENTE  IMUNE A
AÇÃO EXPROPRIATORIA DA UNIÃO FEDERAL, DESDE  QUE  O  SEU TITULAR NÃO
POSSUA OUTRO IMÓVEL RURAL (CF, ART. 185, I,  C/C  LEI  N.  8.629/93,
ART. 4., PARAGRAFO ÚNICO).  UNITITULARIDADE  DOMINIAL:  CONDIÇÃO NÃO
SATISFEITA PELOS IMPETRANTES.
          - A PROPRIEDADE PRODUTIVA INDEPENDENTEMENTE DE SUA EXTENSAO
TERRITORIAL  E  DA  CIRCUNSTANCIA  DE  O  SEU  TITULAR  SER,  OU NÃO,
PROPRIETARIO  DE  OUTRO  IMÓVEL  RURAL,  REVELA-SE  INTANGIVEL A AÇÃO
EXPROPRIATORIA DO PODER PÚBLICO EM TEMA DE REFORMA AGRARIA (CF,  ART.
185,  II),  DESDE  QUE  COMPROVADO,  DE  MODO  INQUESTIONAVEL,  PELO
IMPETRANTE, O GRAU ADEQUADO E SUFICENTE DE PRODUTIVIDADE FUNDIARIA.
          A   CONTROVERSIA  DOCUMENTAL   EM  TORNO  DO  INDICE  DE
PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL RURAL BASTA PARA DESCARACTERIZAR A NECESSARIA
LIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES AO DIREITO SUBJETIVO INVOCADO PELOS
IMPETRANTES,  TORNANDO  IMPERTINENTE,  POR  AUSÊNCIA  DE UM DE SEUS
REQUISITOS ESSENCIAIS, A UTILIZAÇÃO  DA  VIA  PROCESSUAL DO MANDADO
DE SEGURANÇA. PRECEDENTES.